Tribunal: TJMT
Processo: 0002738-22.2007.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002738-22.2007.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENIO DESBESSEL - CPF: 600.360.959-15 (EMBARGANTE), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.669.679/0001-79 (APELADO), ALVARO FARIA DUTRA - CPF: 075.117.006-24 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELADO), RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - CPF: 333.308.228-48 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), ENIO DESBESSEL - CPF: 600.360.959-15 (EMBARGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.669.679/0001-79 (EMBARGANTE), ALVARO FARIA DUTRA - CPF: 075.117.006-24 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGANTE), RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - CPF: 333.308.228-48 (ADVOGADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), LUIS CLAUDIO FURTADO FARIA - CPF: 087.528.997-56 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
NÃO O
CORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por empresa e autor contra acórdão que julgou extinta a ação em relação à instituição financeira por ilegitimidade passiva e deu provimento à apelação da empresa para afastar a sua responsabilidade civil, excluindo condenação por danos materiais e morais. O acórdão fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, para cada apelante, com condenação do autor nas custas. A empresa alegou omissão no acórdão quanto à menção expressa de que os honorários seriam calculados sobre o valor atualizado da causa. O autor sustentou omissão e contradição no reconhecimento da
ilegitimidade do banco, além de requerer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à forma de cálculo dos honorários advocatícios; (
ii
) analisar se os fundamentos da ilegitimidade do banco apresentaram omissão ou contradição passível de aclaramento via embargos de declaração, especialmente com vistas ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atualização do valor da causa para cálculo dos honorários advocatícios é consequência natural do processo, não exigindo menção expressa, mas a palavra “atualizado” foi acrescida ao acórdão, para afastar eventuais dúvidas.

O pedido do autor visa rediscutir o mérito da decisão quanto à ilegitimidade passiva da instituição financeira, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, que se restringem à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

A decisão embargada apresentou fundamentação clara e suficiente, inclusive com transcrição de jurisprudência do STJ, que consolida o entendimento de que bancos de varejo não integram a cadeia de consumo em contratos de compra e venda com vício do produto, não sendo partes legítimas para figurar no polo passivo da ação.

O recurso não pode ser utilizado com o fim exclusivo de prequestionamento, sobretudo na ausência dos vícios previstos em lei. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos de declaração não se prestam a esse fim quando não há omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com a ressalva de que os honorários advocatícios fixados devem incidir sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa à atualização do valor da causa não configura omissão, pois a atualização é presumida para fins de cálculo de honorários advocatícios.

A ilegitimidade passiva da instituição financeira em ações que discutem apenas o vício do produto é matéria pacificada na jurisprudência do STJ, não havendo omissão ou contradição no acórdão que a reconhece.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados com a finalidade exclusiva de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 373, I; 466, § 2o; 474; 485, VI; 1.022; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2222201/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 01.07.2024; STJ, REsp 1946388/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 07.12.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
julgou extinta a Ação em relação ao Banco e deu provimento à Apelação da empresa recorrente para
afastar a responsabilidade civil e, por conseguinte a condenação em reparação por danos materiais e morais. Condeno o autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, para cada um dos Apelantes.

A empresa diz o
aresto
é omisso uma
fez
que, embora tenha arbitrado os honorários corretamente, deixou de escrever que seriam sobre o valor
atualizado
da causa.

O autor
defende a existência de omissão e contradição no julgamento de ausência de legitimidade do Banco.

Pede o prequestionamento dos arts.
5o, XXXV, LIV e LV, da

Constituição Federal, e artigos 373, I, 466, §2o, e 474 do CP
C.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A empresa diz o aresto é omisso uma
fez
que, embora tenha arbitrado os honorários corretamente, deixou de escrever que seriam sobre o valor
atualizado
da causa.

Contudo, a atualização do valor da causa é natural na apuração do valor da verba honorária, dispensando-se essa especificação, mas, para que não existam dúvidas, que
acrescente-se
a palavra “atualizado” ao dispositivo do acórdão.

O autor defende a existência de omissão e contradição no julgamento de ausência de legitimidade do Banco.

Pede o prequestionamento dos arts.
5o, XXXV, LIV e LV, da

Constituição Federal, e artigos 373, I, 466, §2o, e 474 do CP
C.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando estiver preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados aos autos foram minuciosamente analisados, e foram expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento da embargante.

A respeito d
a ilegitimidade
consignou-se:

“
A Instituição Financeira não é integrante da cadeia de consumo e no que diz respeito a sua participação como agende financiador
,
“...
a
jurisprudência deste STJ firmou-se no sentido de que
"A instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento
, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados
.
Precedentes"
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 743 .054).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO CONTRADO DE COMPRA E VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS NÃO ENTREGUES. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM.NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE.

1. Afasta-se a alegação de vício de fundamentação e de negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido
assenta-se
em fundamentos hábeis e suficientes para amparar as conclusões adotadas, sendo desnecessária a menção específica a todos os argumentos suscitados pela parte.

2.
A jurisprudência deste STJ firmou-se no sentido de que "A instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados. Precedentes
" (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 743 .054/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018,
DJe
de 23/8/2018).

3. Não são devidos honorários recursais quando ausente a fixação de honorários na origem.
Precedentes .

4. Agravo interno parcialmente provido.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2222201 SP 2022/0313007-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/07/2024).

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DO
PRODUTO .
RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE
SUPERIOR .
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA No 326/STJ.

1. Controvérsia acerca da possibilidade de resolução do contrato de financiamento, com devolução das parcelas pagas, em virtude da resolução do contrato de compra e venda de automóvel por vício do produto.

2 .

Existência de jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora").

3.
Caso concreto em que o financiamento foi obtido junto a um "banco de varejo", sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento.

4 .
RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
(
STJ - REsp: 1946388 SP 2021/0200479-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021).

Diante do exposto,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
desta apelada, e, por conseguinte,
extingo o processo em relação a ela
(art. 485, VI, do CPC).

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos
em ambos os
Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no
decisum
embargado.

E, este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016).

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito

ambos
os Embargos de Declaração
, assinalando, no entanto, para que não restem dúvidas, que
os honorários advocatícios devidos pelo autor deverá
ser calculado sobre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025